Tribunal: TJSP
Processo: 0137819-62.2012.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0137819-62.2012.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é peticionário
VAGNER BUENO ALVES.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
2
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000
Peticionário: Vagner Bueno Alves
Corréu: Jeferson Bernardo dos Santos
Comarca: Cerqueira César
Voto no 26.488
Revisão Criminal – Roubos Qualificados – Pleito de
absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente,
buscando
o
afastamento
do
concurso
material,
reconhecendo-se o crime continuado, com a redução da
pena - Condenação irreparável, já que fundamentada em
provas coerentes e devidamente examinadas na r. sentença
e no V. Acórdão – Rediscussão de tese que já foi objeto de
análise de apelação – Impossibilidade de realizar nova
valoração da prova pela ação revisional - Absolvição do
corréu em sede de revisão criminal que não interfere no
julgamento da presente ação - Inexistência dos requisitos
legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de
Processo Penal - Ação revisional não pode funcionar
como segunda apelação – Improcedência.

VAGNER BUENO ALVES foi condenado perante o
MM. Juízo de Direito da 17a Vara Criminal da Capital (autos apensados
n. 0079218-54.2005.8.26.0050
1453/05
fls. 275/282 dos autos
originais), como incurso no art. 157, § 2o, inciso I e no art. 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. art. 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal e à pena de 08
(oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 6a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado
provimento ao recurso, mantendo a condenação de primeira instância (fls.
345/349 dos autos originais). O V. Acórdão transitou em julgado em
18.04.2008 (fls. 351 dos autos originais).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, sob a alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos
autos, requerendo sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e subsidiariamente, buscando o afastamento do
concurso material, reconhecendo-se o crime continuado, com a redução da
pena (fls. 12/27).
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
29/35).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da coisa
julgada material, sob argumentação de que o julgamento se norteou em
provas frágeis, requerendo a absolvição e o afastamento do concurso
material, reconhecendo-se o crime continuado, com a redução da pena
imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
4
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo
o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda apelação.
Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“[...] convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no contexto da
revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse elemento. Há julgados
que aceitam a revisão criminal para o fim de “reavaliar” toda a prova,
embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a
matéria dentro de razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão
não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao
acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua
pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a
turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente
para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do
instituto” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5. ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
5
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a rigor,
seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se evitar
recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da presente ação,
opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento definitivo.
Pois bem. A condenação do peticionário pelos crimes de
roubos qualificados está calcada estritamente nas provas incriminadoras
produzidas com a observância de todos os princípios garantidores do
devido processo legal, capazes de bem demonstrar a sua responsabilidade
penal.
Tanto que constou do V. Acórdão bem elucidado:
“Na Polícia, Vagner preferiu o silêncio constitucional, perdendo
excelente oportunidade de oferecer outra versão a respeito dos
acontencimentos (fl. 35).
Em Juízo, negou a prática dos crimes (fl. 151).
A prova dos autos, porém, indica que ele abordou o ofendido
Marcos Roberto na saída do banco, e então, de arma em punho,
surrupiou do mesmo a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e
setecentos reais).
Mas, não é só. Algum tempo depois em outra região da cidade
o recorrido, desta vez, auxiliado pelo co-réu Jéferson, surpreendeu
a vítima Edeneide, que havia sacado R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais) numa determinada instituição financeira. Na
ocasião, também mediante grave ameaça exercida pelo emprego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
6
de arma de fogo, Vagner subtraiu o dinheiro da ofendida, depois
do que fugiu numa motocicleta, que estava sendo pilotada por seu
comparsa.
Nesse sentido foram as declarações prestadas pelos ofendidos,
que, sem hesitar, apontaram o recorrido como um dos assaltantes
(fls. 22 e 192).
E Vagner também foi reconhecido pela testemunha ocular Pedro,
pai da vítima Edeneide (fl. 153).
Francamente comprometedor, também, foi o depoimento do
miliciano Carlos Manuel, um dos responsáveis pela prisão dos
deliqüentes (fls. 154/155).
Diante de tais elementos probatórios, portanto, concluo que de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a incidências das qualificadoras descritas na
denúncia.” (fls. 347/348).
Verifica-se, portanto, que a matéria que se pretende mais
uma vez questionar aqui tese de absolvição por insuficiência probatória -
foi objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez abrir campo para
discutir o mérito da ação penal encontra obstáculo definitivo na coisa
julgada material. Mais uma vez é de registrar que a revisão criminal não
pode ser posta como segunda apelação.
E, quanto ao pedido de reconhecimento do crime
continuado, com a consequente redução da pena, registre-se que na r.
sentença houve adequada fundamentação acerca da incidência da regra do
concurso material de delitos (fls. 281 dos autos principais), não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
7
insurgindo o peticionário a esse respeito por ocasião da apelação.
De qualquer forma, ressalte-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, foi bem justificada a manutenção da pena fixada
na r. sentença, estando expressamente consignado no V. Acórdão que:
“A reprimenda espelha justa resposta à hipótese dos autos e,
portanto, deve ser prestigiada, valendo destacar que, além de
reincidente, VAGNER registra antecedentes criminais.” (fls. 348
dos autos principais).
Por fim, esclarece-se que, apesar de o corréu Jeferson ter
sido absolvido dos crimes de roubos a ele imputados, por falta de provas,
em sede de revisão criminal (fls. 381/389 dos autos principais), tal fato não
interfere no julgamento da presente ação, vez que no caso do peticionário,
houve prova suficiente nos autos para embasar a condenação, notadamente
porque as vítimas o reconheceram com segurança, como autor dos delitos,
o que diferentemente ocorreu para o corréu Jeferson.
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se falar
em decisão contrária à evidência dos autos devendo subsistir, pois, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0137819-62.2012.8.26.0000 -Voto no 26.488
8
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator